Tribunal: STJ
Processo: 0137738-44.2017.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823983 - GO (2025/0002240-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JAIRO ALMEIDA
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
RAYANE ALMEIDA OLIVEIRA - GO060133
GABRIELLA SILVA REZENDE - GO056663
LUIS FERNANDO DE SOUSA BULCÃO - DF067817
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
MATEUS LAGE LOPES GUERRA - GO066581
DIVINO ETERNO MARTINS DA COSTA - GO071465
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
NAIARA N. FERREIRA CASTANHEIRA - GO069563
LUANA SILVA ALVES - MG022344
AMANDA J. S. FORTUNATO - GO066985
YNDAIÁ OLIVEIRA DE MARÇAL - GO073527
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema. Incidência da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48105696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: bf31cbc7-6ed8-4724-b4ea-48bd2bb0014d

Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48105696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/06/2025 15:55:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: bf31cbc7-6ed8-4724-b4ea-48bd2bb0014d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823983 - GO (2025/0002240-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JAIRO ALMEIDA
ADVOGADOS
: DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
RAYANE ALMEIDA OLIVEIRA - GO060133
GABRIELLA SILVA REZENDE - GO056663
LUIS FERNANDO DE SOUSA BULCÃO - DF067817
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
MATEUS LAGE LOPES GUERRA - GO066581
DIVINO ETERNO MARTINS DA COSTA - GO071465
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
NAIARA N. FERREIRA CASTANHEIRA - GO069563
LUANA SILVA ALVES - MG022344
AMANDA J. S. FORTUNATO - GO066985
YNDAIÁ OLIVEIRA DE MARÇAL - GO073527
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF.
1. Ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema. Incidência da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Examina-se agravo interno, manejado por JAIRO ALMEIDA, contra
decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do recurso que
interpusera em razão da incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA47335319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:51:46
Código de Controle do Documento: 34aabb8a-8ee5-41c3-9e4f-4dd25ba27a4f

: revisional de contrato bancário cumulada com repetição de
Ação
indébito, ajuizada pelo agravante em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A, em virtude
de empréstimo pessoal firmado entre as partes.
: julgou improcedentes os pedidos.
Sentença
: negou provimento ao agravo interno na apelação
Acórdão
interposto pela parte ora agravada, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL.
APELO
PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR DE
IMPOSSIBILIDADE
DE
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
INEXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTO NOVO E PLAUSÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Refuta-se a alegação de impossibilidade de julgamento monocrático
na situação, porquanto, permitido pelo art. 932, do CPC, bem assim porque a
matéria tratada no apelo é objeto das Súmulas 382, 541, 596 e 648 do STJ.
2. Ao interpor agravo interno, nos moldes do artigo 1.021, § 2o, do CPC,
o agravante deve demonstrar o desacerto dos fundamentos do
recorrido,
decisum
sustentando a insurgência em elementos plausíveis que justifiquem o pedido de
reconsideração.
3. Logo, nega-se provimento ao recurso de agravo interno quando não
se fazem presentes, em suas razões, nenhum argumento novo com força bastante
para derruir e/ou modificar o raciocínio exposado na decisão contra a qual se
insurge, como
.
in casu
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(e-STJ Fl. 834)

inadmitiu o recurso especial
Decisão de admissibilidade do TJ/GO:
do agravante ante incidência da Súmula 284 do STF.
: não conheceu do recurso
Decisão unipessoal da Presidência do STJ
interposto considerando, igualmente, a incidência da Súmula 284/STF (e-STJ Fls.
941/942).
: nas razões de e-STJ Fls. 946/966, o agravante assevera o
Agravo interno
preenchimento dos requisitos recursais e apresenta insurgência contra a Súmula
284/STF, referindo que não há se falar em fundamentação deficiente em sede de
recurso especial.
Reitera as suas razões de mérito e consigna que houve clara exposição
da questão federal vulnerada, a qual reside na ofensa aos arts. 6o, V, e 51, IV, do
CDC, aos arts. 406 e 591 do CC, bem como na efetiva existência de divergência
jurisprudencial.
Requer, pois, o provimento do agravo para, analisado o recurso especial,
seja acolhido no mérito.

É O RELATÓRIO.
VOTO
Documento eletrônico VDA47335319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:51:46
Código de Controle do Documento: 34aabb8a-8ee5-41c3-9e4f-4dd25ba27a4f

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relatora):

Examina-se agravo interno, interposto por JAIRO ALMEIDA, contra
decisão da Presidência do STJ que não conheceu do recurso manejado em virtude
da incidência da Súmula 284 do STF.
A decisão restou assim fundamentada:

(...) Por meio da análise do recurso de JAIRO ALMEIDA, verifica-se que
incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
, ressaltando que a mera
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo
citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
aplicando-se
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
o disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel.
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg
no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
17.3.2014.)
(...) (e-STJ Fls. 941/942, grifos nossos).

Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno,
verifica-se que o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os
fundamentos da decisão agravada.

- Da fundamentação deficiente
Não obstante afirme que fundamentou devidamente o seu recurso
especial, constata-se, da leitura da peça recursal aviada (e-STJ Fls. 840/862), que
o agravante não apontou de forma clara, precisa e consistente, em que consistiu a
pretensa ofensa a eventuais dispositivos alegados.
A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, entretanto, não houve indicação de artigos de lei
tidos violados ou que seriam objeto do dissídio alegado, o que revela a deficiência
de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA47335319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:51:46
Código de Controle do Documento: 34aabb8a-8ee5-41c3-9e4f-4dd25ba27a4f

É imprescindível que no recurso especial sejam apontadas com precisão
as violações aos dispositivos legais indicados como infringidos. A parte interessada
deve evidenciar de forma clara e objetiva os dispositivos supostamente violados,
além de apresentar as razões que justifiquem a alegada violação.
Adicionalmente, é essencial que se descreva detalhadamente como o
dispositivo legal foi infringido, pois isso possibilitará ao STJ analisar a questão em
conjunto com os elementos constantes nos autos.
No entanto, na presente hipótese, essa correlação entre a violação
apontada e os fatos do processo não foi devidamente estabelecida, o que faz
incidir a Súmula 284 do STF. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.947.682/SP, 3a
Turma, DJe
; e AgInt no AREsp 2.138.858/SP, 4a Turma, DJe
.
20/12/2023
15/6/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47335319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/05/2025 13:51:46
Código de Controle do Documento: 34aabb8a-8ee5-41c3-9e4f-4dd25ba27a4f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.983 / GO
Número Registro: 2025/0002240-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01377384420178090087 13773844
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAIRO ALMEIDA
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
RAYANE ALMEIDA OLIVEIRA - GO060133
GABRIELLA SILVA REZENDE - GO056663
LUIS FERNANDO DE SOUSA BULCÃO - DF067817
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
MATEUS LAGE LOPES GUERRA - GO066581
DIVINO ETERNO MARTINS DA COSTA - GO071465
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
NAIARA N. FERREIRA CASTANHEIRA - GO069563
LUANA SILVA ALVES - MG022344
AMANDA J. S. FORTUNATO - GO066985
Documento eletrônico VDA48074294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: 36a76b64-72e3-4c36-89a0-14194f5f61d7

YNDAIÁ OLIVEIRA DE MARÇAL - GO073527
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JAIRO ALMEIDA
ADVOGADOS : DIEGO MENEZES VILELA - GO027962
GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - GO055964
VITOR SANTOS FERREIRA - GO061051
LHARA DE OLIVEIRA NEVES - GO062144
RAYANE ALMEIDA OLIVEIRA - GO060133
GABRIELLA SILVA REZENDE - GO056663
LUIS FERNANDO DE SOUSA BULCÃO - DF067817
VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - GO063664
VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - GO066346
MATEUS LAGE LOPES GUERRA - GO066581
DIVINO ETERNO MARTINS DA COSTA - GO071465
PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - GO065277
NAIARA N. FERREIRA CASTANHEIRA - GO069563
LUANA SILVA ALVES - MG022344
AMANDA J. S. FORTUNATO - GO066985
YNDAIÁ OLIVEIRA DE MARÇAL - GO073527
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - GO028449
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/06/2025
09/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:41
Código de Controle do Documento: 36a76b64-72e3-4c36-89a0-14194f5f61d7